Tribunal: TCU
Processo: 009.152/2026-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com Uasg 320001 (Objeto: Contratos de concessão de transmissão de energia elétrica firmados com sociedades do Grupo MEZ.)

Inteiro teor:
Acórdão 1316/2026-TCU-Plenário Trata-se de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas nas tratativas da Solicitação de Solução Consensual (SSC) conduzida pelo Ministério de Minas e Energia (MME) e pela Comissão de Solução Consensual no âmbito do Tribunal de Contas da União (TCU), referente ao processo TC Processo 015.859/2025-8 , o qual trata de inadimplemento em contratos de concessão do Grupo MEZ Energia e Participações. Considerando que o denunciante pleiteia, cautelarmente, que a deliberação definitiva sobre a referida SSC ocorra somente após a oitiva da SecexEnergia e da AudElétrica; e, no mérito, requer a rejeição do termo de autocomposição e a recomendação de caducidade dos contratos da concessionária; Considerando que a denúncia não atende aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, visto que não aponta indício de irregularidade ou ilegalidade imputável a gestor ou responsável sujeito à jurisdição do Tribunal; Considerando que os pedidos do denunciante buscam, na essência, questionar a atuação das próprias unidades técnicas do TCU (AudElétrica e SecexConsenso), ignorando que esta Corte, no regular exercício de sua função constitucional de órgão julgador e fiscalizador, não pode figurar no polo passivo de denúncia a ela própria dirigida; Considerando que o pleito cautelar não encontra amparo processual, uma vez que se volta contra deliberação plenária futura e ainda não proferida, inexistindo ato concreto a ser suspenso que emane de responsável jurisdicionado; Considerando que o pedido de oitiva da AudElétrica revela inadequação do instrumento processual, pois essa medida destina-se ao contraditório de entes externos, e não à manifestação interna de unidades do TCU; Considerando, ainda, que a referida unidade especializada já compôs a comissão de solução consensual e emitiu exaustivo pronunciamento técnico naqueles autos, avaliando os próprios argumentos que o denunciante teve a oportunidade de expor diretamente durante o painel de referência; Considerando, por fim, os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, e 235, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e o art. 105 da Resolução-TCU 259/2014, em não conhecer da denúncia, por não adimplir os requisitos de admissibilidade, e determinar o seu arquivamento, sem prejuízo das providências do item 1.7. 1. Processo TC- Processo 009.152/2026-1 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Unidade Jurisdicioanda: Ministério de Minas e Energia. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.6. Representação legal: Joao Emanuel Los Reis Fidalgo, representando o denunciante. 1.7. Providências: 1.7.1. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante, ante a inexistência dos pressupostos jurídicos necessários para sua adoção; 1.7.2. levantar o sigilo do processo, exceto em relação às peças que contenham identificação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; e 1.7.3. dar ciência da prolação deste Acórdão ao denunciante.